Tribunal: TJSP
Processo: 0003280-71.2024.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave. Desobediência. Pretendida a absolvição. Impossibilidade. Prova coesa da prática da conduta. Declarações dos agentes penitenciários dotadas de presunção de legitimidade e veracidade. Todavia, conquanto reprovável, a conduta do agravante representou ato isolado, com efeitos restritos a ele próprio. Cabível a desclassificação da falta para de

Ementa:
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave. Desobediência. Pretendida a absolvição. Impossibilidade. Prova coesa da prática da conduta. Declarações dos agentes penitenciários dotadas de presunção de legitimidade e veracidade. Todavia, conquanto reprovável, a conduta do agravante representou ato isolado, com efeitos restritos a ele próprio. Cabível a desclassificação da falta para de natureza média. Precedentes da Câmara. Recurso parcialmente provido.